Tribunal: TJPA
Processo: 0836734-56.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836734-56.2019.8.14.0301
APELANTE: IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: JAIME FERREIRA DA NATIVIDADE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO PELO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ – IASEP. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COBERTURA DO PLANO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.

INSTITUTO DA CONFUSÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. APELAÇÃO CONHECIDA PROVIDA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Apelação interposta pelo IASEP contra sentença que garantiu o fornecimento da medicação para tratamento de câncer de próstata do segurado, ora Apelado.

2. O direito à saúde é direito fundamental cabendo ao Estado, diretamente ou mediante terceiros, o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

3. A exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano e a sua adesão facultativa fundamentam a equiparação do Plano de Assistência do IASEP aos planos privados. Assim, são aplicáveis, por analogia, as disposições da Lei n.º 9.656/1998 que impõe os tratamentos de câncer e hemoterapia como coberturas obrigatórias dos planos privados de assistência à saúde.

4. Descabimento da condenação em honorários advocatícios à Defensoria Pública em razão do instituto da confusão. Precedentes e Súmula 241 do STJ.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para afastar a condenação do IASEP ao pagamento de honorários sucumbenciais, mantendo os demais termos da sentença.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposta pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DE SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ contra sentença de mérito proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, com Pedido de Tutela Antecipada, proposta por JAIME FERREIRA DA NATIVIDADE, em face do Apelante.

Na origem, o ora Apelado aduziu ser titular do plano IASEP e afirmou ter sido diagnosticado com câncer de próstata em 2013.

Relatou ter sido submetido a procedimento cirúrgico e desde então realiza tratamento oncológico.

Argumentou que utilizava a medicação Bicalutamida, no entanto, conforme laudo anexo, está tendo um aumento progressivo de PSAT, razão pela qual, o médico que o acompanha solicitou a alteração da medicação para XTANDI (Enzalutamida) 120cps, 04 comp ao dia.

Contudo, ao procurar o Instituto Apelante para receber a medicação indicada, teve seu pleito negado pelo IASEP.

O Juízo de primeiro grau deferiu o pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos (Id.3079416):

“POSTO ISSO, considerando a urgência do pedido, DEFIRO a tutela antecipada pleiteada, determinando ao Réu o cumprimento da obrigação de fazer no sentido de providenciar, em até 48 (quarenta e oito) horas, o fornecimento, por prazo indeterminado, do medicamento ENZALUTAMIDA – XTANDI (120 comprimidos), sendo 04 comprimidos uma vez ao dia, de uso contínuo, para tratamento de câncer de próstata, que acomete o Autor JAIME FERREIRA DA NATIVIDADE, cominando multa de R$1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento (art. 297, do CPC), até o montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ou o efetivo implemento desta decisão
”.

O Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará apresentou contestação (Id. 3079423) e o Apelado apresentou sua manifestação à contestação (Id. 3079429).

Em sentença , o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes da petição inicial para confirmar os termos da liminar (Id 11472676) e condenar o Réu à obrigação de fornecer a medicação XTANDI (Enzalutamida) 120 cápsulas, 04 comprimidos ao dia, assim como demais procedimentos que o Autor necessitar para garantir seu direito à vida e à saúde, conforme prescrição do médico responsável, conferindo caráter liminar à execução desta condenação, cominando multa de R$2.000,00 (dois mil reais), por dia de descumprimento (art. 461, §§3° e 4°, do CPC), até o máximo de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser revertida em favor do demandante
.

Irresignado, o Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará interpôs este Recurso de Apelação Cível, alegando, em suma: a) a falta de Cobertura no Fornecimento de Medicamentos pelo Plano Iasep; b) a não Vinculação do IASEP à Agencia Nacional de Saúde- ANS; e c) a Impossibilidade de Honorários de Sucumbência.

Pediu o conhecimento e provimento do Apelo, para ser reformada a sentença de mérito.

Contrarrazões apresentadas por Jaime Ferreira da Natividade, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos (Id. 3079448).

O Representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento deste recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço deste Recurso de Apelação.

Conforme relatado, o ponto central do presente caso é definir se o IASEP possui responsabilidade sobre o fornecimento do medicamento XTANDI (Enzalutamida) ao Autor, ora Apelado, segurado do plano assistencial, que realiza tratamento de câncer de próstata desde 2013.

Pois bem, sobre o assunto, cumpre inicialmente esclarecer que o Estado do Pará, através da Lei nº 6.439, de 14 de janeiro de 2002, criou Plano de Assistência gerido pelo Instituto de Assistência aos Servidores do Estado do Pará - IASEP, como forma de executar o dever constitucional de garantir o direito à saúde, custeado por contribuições dos segurados, de acordo com o art. 15, I a IV.

Na verdade, o fornecimento de serviço a saúde por parte do IASEP caracteriza–se como uma relação jurídica diversa do que se entende por serviço público e/ou privado, pois na verdade trata-se de terceira espécie de prestação de serviço, ou seja, serviço privado prestado por ente público.

Nesse sentido, a exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano e a sua adesão facultativa, servem de fundamento para equipará-lo aos planos privados.

Isso porque, face o caráter facultativo de adesão ao plano, sem possibilidade de qualquer imposição de adesão por parte do Estado, a jurisprudência pátria vem entendendo que ele se equipara aos serviços de plano de saúde privado, ainda que prestado por ente público, conforme segue:

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA, PLANO DE ASSISTENCIA MÉDICA DO IPERGS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VERBA HONORARIA. Em face do caráter eminentemente facultativo de adesão, o chamado plano IPE-SAÙDE pode ser equiparado a ingresso em plano de saúde privado. [...] Verba honorária majorada. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA
(TJRS, Apelação Cível Nº 70027230788, Primeira Câmara Cível, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, julgado em 10/12/2008).

Logo, em se tratando de plano equiparado à assistência privada, tendo sido o apelado diagnosticado com câncer de próstata, e levando em conta que a conduta adotada pela equipe médica foi no sentido da realização de tratamento quimioterápico via oral, entendo que resta provado nos autos a necessidade imediata de concessão da medicação via oral a fim de amenizar os sintomas físicos e mentais causados ao recorrido pelo tumor maligno.

Desse modo, ainda que haja limitação legal quanto à concessão do medicamento para uso domiciliar necessário para o tratamento de câncer, tal disposição não deve ser aplicável ao caso concreto, pois fere o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito do autor à saúde.

Ademais, pela documentação apresentada, não há dúvidas quanto ao estado de saúde do requerente, bem como da necessidade de tratamento adequado a sua patologia.

Como sabido, o direito à saúde está inserto no rol dos direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal de 1988, expresso no art. 6º do diploma referido, que trata dos direitos sociais, nestes termos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Adiante, a Carta Constitucional disciplina o direito à saúde no art. 196, dispondo o seguinte:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como se observa, o litígio em questão gira em torno de um bem tutelado pelo Estado de notória importância: a saúde, que, enquanto direito social, cumpre ao Estado proteger, recuperar e promover ações que viabilizem o livre acesso dos cidadãos de forma universal e igualitária, de modo a dá efetividade à norma constitucional.

Não se pode deixar de notar ainda que a saúde é indissociável do direito à vida, eis que este direito, esculpido no art. 5º da Constituição Federal, transcende o direito de não ser morto, de permanecer vivo, mas também se refere ao direito de ter uma vida digna (LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 14 ed. So Paulo: Saraiva, 2010, p. 748).

Por conseguinte, a Constituição, ao assegurar a inviolabilidade do direito à vida, não quis proteger somente seu aspecto material, a integridade física, mas também os aspectos espirituais que envolvem a vida de uma pessoa.

No caso, a parte autora, ora apelada, roga a interferência do Judiciário, pois necessita do tratamento pleiteado, tendo em vista que a enfermidade que o consome só piora a cada dia que passa, e esta tutela pretendida representa, em consequência, a afirmação de sua própria dignidade, com a melhoria de sua qualidade de vida.

Ocorre que, embora tenha buscado a assistência do ora Apelante, isso não lhe foi garantido, de modo que não pode este juízo permitir a manutenção dessa situação, eis que seria ilegal e sobremaneira desumano.

A Dignidade Humana é princípio basilar proclamado pela Carta Magna:

Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

[...]

III – a dignidade da pessoa humana;

Em comentário à norma constitucional em epígrafe, Alexandre de Morais consigna que
“o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil”.

O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência assentada sobre o assunto:

E M E N T A: PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇO DA NORMA PROGRAMÁTICA NO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇO GRATUITA, A PESSOAS CARENTES, DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS À PRESERVAÇO DE SUA VIDA E/OU DE SUA SAÚDE: UM DEVER CONSTITUCIONAL QUE O ESTADO NO PODE DEIXAR DE CUMPRIR. - O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, "caput", e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF. MULTA E EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER. - O abuso do direito de recorrer - por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual - constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitima a imposição de multa. A multa a que se refere o art. 557, § 2º, do CPC possui função inibitória, pois visa a impedir o exercício abusivo do direito de recorrer e a obstar a indevida utilização do processo como instrumento de retardamento da solução jurisdicional do conflito de interesses. Precedentes
.(RE 393175 AgR, Relator(a):

Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524)

Como bem observado pelo Juízo a quo, o Réu, ora Apelante, evidenciou que pode perfeitamente atender ao requerimento do paciente, quando informou, na contestação de ID. 12261816, o cumprimento da liminar.

Assim, considerando que a discussão circunda sobre a extensão da cobertura do plano de saúde ao segurado, com base na função social do contrato e no princípio da dignidade da pessoa humana, concluo que deve ser mantida a sentença que determinou o fornecimento do medicamento para o segurado.

No sentido explanado, cito precedentes deste E. Tribunal, “verbis”:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL- AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME, SUPOSTAMENTE ACIMA DO LIMITE PREVISTO NO PAS. POSSIBILIDADE. PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE. HOMENAGEM AO PRINCIPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA, EM DETRIMENTO AO PRINCIPIO DA LEGALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDOE IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I- O princípio da proporcionalidade direciona o ordenamento jurídico pátrio, oferecendo ao operador do direito soluções em casos de conflitos de axiomas; II- in casu, havendo a incompatibilidade entre os princípios da legalidade e da dignidade humana, este deve prevalecer, em razão de se tratar de valor jurídico imprescindível e verdadeiro fundamento de nossa republica (art. 1º, III da CF/88). Logo, deve ser mantida a tutela antecipada deferida em primeiro grau. III- Apelação Cível conhecida e improvida. IV- decisão unânime
(TJPA, Proc. 2007.3.004536-4, Acordão: 69586, 4ª CAMARA CÍVEL ISOLADA, RELATORA: ELIANA RITA DAHER ABUFAIAD, PUBLICAÇÃO: Data 19/12/2007).

Por fim, quanto à condenação do IASEP em verbas honorárias, verifica-se, no caso em apreço, a presença do instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil, que ocorre na hipótese de uma mesma pessoa reunir a condição de credor e devedor.

Diante disso, a verba honorária não é devida pelo recorrente, dado que configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, visto que a Defensoria Pública (representante do apelado) é órgão do próprio Estado do Pará.

Não há que se falar, na espécie, em autonomia da Defensoria, tendo em vista que a Emenda Constitucional nº 45/2004 concedeu-lhe tão somente a autonomia financeira e administrativa, não afastando a impossibilidade de condenação, pois a Defensoria Pública continua sendo parte integrante do Estado.

Nesse diapasão, aliás, são os termos do enunciado da súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Assim, o STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou a tese de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou contra autarquia que integra a mesma Fazenda Pública.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.

1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor.

2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação.

3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ.
(REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009). (grifei)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ).

2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios.

“Não

é

cabível

a

condenação

da

Fazenda Pública estadual ao pagamento

de

honorários

advocatícios

na

hipótese

de processo judicial

em que a Defensoria Pública estadual atua contra autarquia previdenciária

estadual,

por importar em transferência de receitas entre

entidades

custeadas

pela

mesma

Fazenda

Pública,

não

se vislumbrando

qualquer

proveito

real

no

repasse

entre entidades vinculadas,

devendo-se

fazer uma interpretação extensiva da Súmula 421 do STJ para incluir também a administração indireta que detém personalidade jurídica de direito público.
(REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011).

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto apenas para afastar a condenação do IASEP ao pagamento de honorários sucumbenciais, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2021